Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-45.2023.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003662-45.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARCEDIR BARBOSA DA SILVA - CPF: 274.304.561-20 (APELANTE), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODARLY MUDO DA SILVA - CPF: 022.926.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), NARIANY REGINA ALVES - CPF: 045.495.411-56 (VÍTIMA), JOYCE ESTER MOURA PORTO - CPF: 070.918.541-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTS. 155, § 1o E 333, “CAPUT”, AMBOS DO CP) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO - DEPOIMENTOS DE AGENTES
POLICIAIS
EM AMBAS FASES DA

PERSECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelas testemunhas e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito gozam da presunção de credibilidade e são validos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, sob crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Arcedir Barbosa da Silva
vulgo “
maninho
” contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Tangara da Serra/MT, que julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou como incurso nas sanções dos artigos 155, §1o (por cinco vezes), n/f art. 71, c/c art. 333, “caput”, (por duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal.”

(Id. 200036178)

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou

a reforma da decisão para absolve-lo do delito de corrupção ativa, alegando insuficiência probatória. (Id.200036196)

Nas contrarrazões, o Ministério Publico pugna pelo desprovimento

do apelo e consequente reforma da sentença hostilizada (Id. 200036199).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente procuradora de justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo conhecimento do recurso interposto, e no mérito, pelo seu desprovimento. (Id. 205313187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024